Tribunal: TJES
Processo: 0005173-42.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005173-42.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON MOURA DA COSTA
APELADO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE. : ROBSON MOURA DA COSTA

APDO. : BANCO GMAC SA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBSON MOURA DA COSTA
contra sentença de fls. 122/126 (numeração originária) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação revisional movida em face do Banco Gmac SA julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar nula a previsão de incidência de juros de mora a 0,433% ao dia, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês; bem como julgou improcedentes os demais pedidos.

Em suas razões recursais, o autor sustenta, em suma: 1) o apelante não escolheu aderir ao seguro, tratando-se de venda casada; 2) no que toca à tarifa denominada “despesas”, não houve comprovação de nenhum serviço efetivamente prestado; 3) requer a devolução em dobro dos valores pagos, na forma do art. 322, §1º do CPC; 4) houve incidência de IOF sobre o valor do financiamento acrescido das tarifas bancárias e não sobre o valor do veículo, o que no entender do apelante seria ilegal; 5) a sentença deixou de registrar a restituição dos valores indevidamente cobrados de forma atualizada mediante correção monetária e juros de mora a partir da citação; 6) necessidade de recálculo das parcelas sem a incidência dos juros abusivos cobrados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, informando que o apelante está isento do recolhimento do preparo em virtude de ter sido agraciado com a gratuidade de justiça concedida na primeira instância, passo a analisar o mérito desta apelação.

Versam os autos acerca de ação revisional ajuizada com o escopo de ter a revisão das taxas de juros e tarifas aplicadas ao contrato firmado em 14.06.2014, de fls. 67/68-versos, na modalidade “Contrato de Crédito Bancário – Aquisição de Veículo”, no valor de R$ 27.781,10, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 809,82, com juros de 26,53% a.a.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico,
o juízo a quo
entendeu não haver elevada discrepância entre as taxas praticadas no contrato (de 1,98%a.m e 26,53%a.a) e as taxas médias praticadas no mercado pelas demais Instituições para a mesma modalidade e época do contrato (1,74% ao mês e de 23,02% ao ano), conforme pesquisa efetuada junto ao site do Banco Central do Brasil, o que confirmo nesta data, porquanto as taxas pactuadas se encontram dentro de 30% de margem, sendo a pesquisa BACEN utilizada tão somente como um parâmetro.

Não merece nenhuma alteração o édito, neste aspecto.

Demais, como citado alhures, não deve o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

Na hipótese, ao que observo dos autos, tais fatores justificam a taxa cobrada, ainda que com certa discrepância das taxas médias mercantis. O apelante alega ser econômica e financeiramente hipossuficiente, o que via de consequência, faz exsurgir o risco de inadimplência da operação, ainda mais, a se considerar que avençou o pagamento de prestação em valor quase equivalente a mil reais a ser pago em 36 meses. Ademais, a modalidade de garantia escolhida, alienação fiduciária em favor da Instituição Bancária de veículo do banco apelado também demanda custos.

Dessa forma, tenho que,
in casu,
as peculiaridades que envolveram a operação em exame justificam uma maior margem de lucro, que sequer foi tão distante da margem praticada no mercado.

Sendo assim, considero
não ter sido
demonstrado
excepcionalmente e

de forma cabal a

abusividade
das taxas praticadas no contrato
, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Em relação ao Seguro, o apelante narra ter sido compelido a contratar o seguro no valor de R$ 1.199,00, tendo havido nítida “venda casada ao financiamento”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 972),
firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

Nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado
pela contratação do seguro, inexistirá abusividade.

Na hipótese, o banco réu que comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor
teve a opção de
contratar ou
dispensar o seguro
, porquanto juntou aos autos o orçamento ou proposta (fl.71) direcionada previamente ao recorrente (na data de 07.06.2014), mediante o qual é possível perceber na cláusula C4 alguns itens que eram nitidamente opcionais ou dispensáveis – dentre os quais está o seguro ora impugnado - existindo menção de que foram incluídos por “opção do consumidor”.

Não há se falar, portanto, em abusividade da cobrança.

Em relação à tarifa denominada “despesas”, como o magistrado a quo bem observou, não se trata de cobrança genérica como quer fazer crer o apelante, cuidando-se na verdade de “
despesas com registro do contrato
”, conforme apontado pelo orçamento de fl. 71, no valor de R$ 252,10 (0,89% do valor financiado).

Em relação à tarifa mencionada, foi fixada tese de força vinculante no Tema nº 958/STJ, que orienta o seguinte:
“
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
Possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
.(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu, a cobrança da tarifa de registro é válida, restando ainda demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado, pela comprovação do registro do automóvel à fl.19, e que o valor que representa menos de 1% do valor financiado não pode ser considerado excessivamente oneroso.

Portanto, não merece modificação a sentença também no que tange à improcedência do pedido de reembolso do valor pago a título de “despesa” ou registro do contrato.

Em relação ao pedido de reconhecimento da abusividade da cobrança de IOF, o tema também foi enfrentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual concluiu-se pela
legalidade da respectiva cláusula.
Confira-se:
"3ª Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais."

(REsp 1.255.573/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Descabida a alegação do apelante de que o IOF deveria incidir sobre o valor do veículo e não sobre o valor total financiado, eis que o imposto à luz do art. 2º, I da Lei 6.306/2007 e de sua própria denominação incide “sobre operações de crédito realizadas” e a base de cálculo é a alíquota ao dia sobre o valor da operação de crédito, na forma do art. 6º do mencionado diploma legal.

Por fim, não se de olvidar que, não houve condenação do banco requerido à devolução de nenhum valor ao apelante- nenhuma importância efetivamente paga e comprovada nos autos foi considerada ilegal.

O único pedido julgado procedente na sentença que está sendo mantida inalterada foi o de limitação dos juros moratórios para incidir o percentual de 1% ao mês. Todavia, resta registrado no édito que não há nos autos notícias de inadimplência das prestações mensais avençadas no contrato em revisão, tampouco pagamento indevido a ser restituído ao recorrente, não havendo se falar, portanto, em restituição em dobro, ou restituição a ser atualizada – com correção monetária e juros.

Pelo exposto, sem mais delongas,
conheço
da apelação cível para em seu mérito
negar-lhe
provimento.

Por corolário, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando a exigibilidade do crédito suspensa, devido ao benefício de gratuidade de justiça concedido na origem.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIA ADMITIDA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICAM AS TAXAS
CONTRATADAS
.
SEGURO -
OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DESPESA COM REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IOF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS
A SEREM RESTITUÍDOS
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

2.
Na hipótese, os fatores analisados da operação justificam as taxas cobradas com ligeira discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época, inexistindo abusividade.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”; mostrando-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, desde que haja liberdade de contratação, restando, na hipótese, comprovado que o consumidor optou pela contratação do seguro, inexistindo abusividade.

4.
Pactuada após 2014, a despesa de registro do contrato é considerada válida, e no caso concreto analisado, restou comprovada a efetiva prestação do serviço/registro e inexistência de onerosidade excessiva no valor cobrado.

5.
O IOF é tributo que, à luz do art. 2º, I da Lei 6.306/2007 e de sua própria denominação, incide “sobre operações de crédito realizadas” e a base de cálculo é a alíquota ao dia sobre o valor da operação de crédito, na forma do art. 6º do mencionado diploma legal. Ademais, o tema também foi enfrentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual concluiu-se pela legalidade da convenção do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

6.
Não há nos autos notícias de inadimplência das prestações mensais avençadas no contrato em revisão, tampouco pagamento indevido a ser restituído ao recorrente, não havendo se falar, portanto, em restituição em dobro, ou restituição a ser atualizada – com correção monetária e juros.

7
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.